Tribunal: TJSP
Processo: 2088703-72.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
- Embargos de Declaração – Inovação indevida - Ausência de obscuridade, omissão ou contradição no Acórdão – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2088703-72.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante ADALBERTO VIANA SILVEIRA SANTOS, são embargados MAURICIO
SUSSUMU OKASAWARA e FUÇAKO OIKAWA OKASAWARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2088703-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30432
2
29a Câmara da Seção de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2088703-72.2020.8.26.0000/50000
2a Vara Cível de São José do Rio Preto (proc. no 1045607-13.2018.8.26.0576)
Embargante: Adalberto Viana Silveira Santos
Voto no 30432.
- Embargos de Declaração
Inovação indevida - Ausência de
obscuridade, omissão ou contradição no Acórdão
Embargos
rejeitados.
Embargos de declaração opostos pelo agravante ao V.
Acórdão de fls. 15/22, sustentando “que analisando minuciosamente a certidão de fls. 302
do cumprimento de sentença no 0030295-48.2017.8.26.0576, inerente a decisão de fl. 299/300,
NÃO CONSTOU O NOME DO ORA PROCURADOR, Dr. Moysés Alexandre Soleman Neto, muito
embora sua representatividade processual já tivesse sido regularizada às fls. 297/298 daqueles
autos. Inclusive, na petição do ora agravante de fls. 297, fez constar pedido expresso de que todas
as futuras intimações fossem realizadas em nome do causídico, sob pena de nulidade” (fl. 2).
Diz que, em razão da mencionada nulidade da
intimação da decisão de fls. 299/300, do cumprimento de sentença no
0030295-48.2017.8.26.0576, não há que se falar em preclusão das questões
agravadas.
Pede, por tudo, o acolhimentos dos presentes
embargos para que seja reconhecida a “a nulidade da intimação da decisão de fl. 299/300
do cumprimento de sentença no 0030295-48.2017.8.26.0576, e, desde já, por esse motivo, debater
as questões levantadas no presente agravo de instrumento, dando-se por seu provimento, para
reformar a decisão e reconhecer que a importância que sobejou a venda do imóvel, que se
encontra depositada no cumprimento de sentença no 0030295-48.2017, deve quitar, primeiramente,
o crédito oriundo da taxa de ocupação objeto do cumprimento de sentença 1045607-13.2018, nos
termos da r. sentença exequenda e visando garantir ao arrematante o seu direito de privilégio e/ou
preferência previsto no § 1o do artigo 908 do CPC, determinando-se, oportunamente, a
transferência do crédito objeto da penhora no rosto dos autos de fls. 91, até o limite da quantia de
R$ 201.062,81” (fl. 2).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2088703-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30432
3
No tocante à suposta nulidade de intimação, o
embargante inova indevidamente nos embargos.
Tal alegação não foi formulada durante o processo
nem no agravo e, em consequência, não foi tratada, porque não podia ser, pelo
acórdão, já que, repito, não foi objeto do agravo nem da decisão agravada.
Sem que a questão fosse discutida e decidida no
processo, não pode agora o embargante inovar e alegá-la, inadequadamente,
nos embargos, de modo que o v. acórdão não foi omisso ao não referir o que
nunca foi alegado no processo.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
SILVIA ROCHA
Relatora